Tribunal: TJBA
Processo: 8003595-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003595-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIONE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ALAN SERRA RIBEIRO AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. DOENÇA RARA ALEGADAMENTE RELACIONADA A IMPLANTE MAMÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. COMPLEXIDADE TÉCNICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Dione Oliveira Pereira da Silva e Joaquim Pereira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de Silimed – Indústria de Implantes Ltda. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à fixação de pensão mensal provisória, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória quanto ao nexo causal entre a doença da agravante e o produto da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, para fins de fixação de pensão mensal em favor dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação médica apresentada, embora revele diagnóstico de doença rara possivelmente associada a implante mamário, não comprova, com a segurança exigida em sede de cognição sumária, o nexo de causalidade direto e inequívoco entre a doença e suposto defeito no produto da agravada. A alegação de que o implante removido seja da marca Silimed não é confirmada de forma incontroversa nos autos, gerando dúvida relevante quanto à identidade do produto. A etiologia do BIA-ALCL envolve fatores técnicos complexos e multifatoriais, cuja análise exige a produção de prova pericial específica, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência. A existência de situação de vulnerabilidade socioeconômica, embora demonstrada, não supre a insuficiência de elementos probatórios mínimos para afirmar a verossimilhança do direito alegado. Diante da necessidade de instrução probatória aprofundada, a prudência recomenda o indeferimento da medida até que haja elucidação adequada dos fatos em sede de cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003595-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DIONE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.